Tribunal: TJES
Processo: 0004233-51.2018.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004233-51.2018.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GILBERTO SOARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EXISTÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. IRREGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE PESSOAS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE CONDUZIR À ABSOLVIÇÃO, LASTREADA EM PROVA ORAL COLIGIDA EM JUÍZO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO A PEDIDOS QUE, CASO ACOLHIDOS, NÃO TERÃO O CONDÃO DE ALTERAR A PENA DO ACUSADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

1. Diferentemente do que sustenta a Defesa, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos, seja em razão dos documentos acostados aos autos ou mesmo pela prova oral coligida perante contraditório judicial, na medida em que a vítima corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e sua versão apresenta respaldo nas declarações testemunhais da pessoa que o contratou para tomar conta do imóvel onde se deram os fatos.

2. Conforme orienta o STJ, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando o crime se desenvolve às escuras, como no caso concreto, e quando referida palavra é reforçada por outros elementos, como o depoimento da testemunha que corrobora a versão apresentada pelo ofendido.

3. Ainda que o procedimento de reconhecimento de pessoas não tenha sido fielmente observado à época, o próprio STJ admite que a virada jurisprudencial de interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que suas diretrizes não eram meramente uma recomendação legal, mas sim uma determinação impositiva, ocorreu apenas a partir de 18/12/2020, portanto, após o reconhecimento realizado nos autos. Ademais, a condenação está lastreada em prova oral detalhada coligida perante contraditório judicial, não havendo como acolher a pretensão absolutória. Precedentes do STJ.

4. Inexiste interesse recursal do apelante quanto ao pedido de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, com a redação vigente à época dos fatos, muito menos quanto à suposta cumulação de majorantes, uma vez que somente houve o aumento na terceira fase na fração mínima de 1/3 prevista no dispositivo em comento, o que não há como se alterado diante de eventual acolhimento das teses defensivas, porquanto remanescente a majorante do inciso II, relativa ao concurso de agentes, contra a qual não se insurge a Defesa.

5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por GILBERTO SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Por fim, de forma eventual, pleiteia seja reconhecida a inviabilidade de cumulação das majorantes previstas nos incisos I e II, utilizando-se apenas uma fração para aumento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por GILBERTO SOARES contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o apelante nas sanções do art. 157, § 2º, I e II, do CP, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser inicialmente cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, em seu recurso, busca a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Por fim, de forma eventual, pleiteia seja reconhecida a inviabilidade de cumulação das majorantes previstas nos incisos I e II, utilizando-se apenas uma fração para aumento da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, consta da denúncia que em 08 de abril de 2017, o recorrente, acompanhado de pessoas não identificadas, utilizando-se de ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu pertences da vítima Daivid de Oliveira Daniel, abordando-o na propriedade em que trabalhava como caseiro e, com uso ostensivo de arma de fogo, agredindo-o fisicamente, passando a depredar seu veículo e subtrair, por fim, seus documentos pessoais e a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) em espécie.

Diferentemente do que sustenta a Defesa, a autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente comprovadas nos autos, seja em razão dos documentos acostados aos autos ou mesmo pela prova oral coligida perante contraditório judicial, na medida em que a vítima corrobora a dinâmica dos fatos descritos na denúncia e sua versão apresenta respaldo nas declarações testemunhais da pessoa que o contratou para tomar conta do imóvel onde se deram os fatos.

Válido trazer à baila a transcrição da referida prova oral realizada pelo sentenciante:

A testemunha de acusação, MARCO AURÉLIO PIRES disse:

Que não conhece a pessoa do denunciado; que não nunca teve com o denunciado; que viu o denunciado hoje; que o conhecia só de nome; que não presenciou os fatos na hora; que ficou sabendo dos fatos depois; que tinha contratado uma pessoa para tomar conta do terreno, o Cipriano; que o depoente tinha comprado a propriedade e transferido para seu nome e contratou pessoas; que todas as pessoas que o depoente contratava sumia; que depois o depoente ficou sabendo que o Antelmo ia no local e falava para as pessoas que ele era o dono do terreno, razão pela qual as pessoas contratadas pela depoente não permaneciam; que Cipriano foi embora e o depoente colocou o Deivid e outra pessoa para trabalhar na propriedade; que o depoente swoube do fato narrado na denúncia através do Deivid que ligou para ele ; que o depoente foi ao encontro de Deivid e o levou para Vitória para ser swubmetido0 a exame de corpo de delito; que segundo Deivid as pessoas chegaram e perguntaram o que ele estava fazendo na propriedade; que Deivid disse que chegou uma pessoa com dois ou três carros, inclusive com uma sirene ligada, como se fosse polícia; que Deivid disse que estava tomando conta de propriedade, uma vez que tomava conta dos animais; que Deivid falou que os elementos estavam armados e depois deram vários tiros; que roubaram várias coisas particulares do Deivid, celas dinheiro etc; Deivid falou que os elementos o agrediram porque disseram que a propriedade era do Dr. Antelmo. Às perguntas do Advogado que representa a vítima, respondeu que as pessoas que ele contratava sumiam; que o depoente viu um casal na casa e perguntou o que eles estavam fazendo na propriedade; que primeiro conversou com uma mulher que disse que seu marido não estava em casa; que no dia seguinte o rapaz falou que estava trabalhando para o Dr. Antelmo, mas que estava indo embora, porque ele (Dr. Antelmo) o contratou para tomar conta de animais a pé ; que o depoente disse que contrataria o rapaz; que uns ciganos foram na propriedade e mandaram o rapaz ir embora; que o comentárioé que os ciganos assim agiram a mando do elemento conhecido como “delegado”; que o depoente não conhecido “delegado” só vendo ele nesta audiência; que sobre o terreno há litígio na justiça ainda não resolvido; que o objetivo nunca foi roubo e sim tirar as pessoas da ; que um dos ciganos também propriedade; que o depoente não foi ameaçado de morte pelo Gilberto, mas já foi ameaçado de morte pelo Altelmo; que um cigano também o ameaçou de morte. Às perguntas da defesa, que não presenciou os fatos, uma veza que mora em Vila Velha; que tomou conhecimento através do Deivid.

A vítima, DEIVID DE OLIVEIRA DANIEL declarou:

Que o depoente estava na propriedade tomando conta dos gados e como caseiro; que o depoente foi contratado pelo Sr. Valter; que o dono da propriedade era o Sr. Marco Aurélio; que chegou um veículo SW4 com uma sirene; que agrediram o depoente; que eles afirmaram que a propriedade era do Sr. Antelmo;
que o Gilberto estava com uma pistola
; que havia seis pessoas, cinco saíram e uma pessoa ficou dentro do carro; que revistaram o carro do depoente; q
ue o Gilberto foi o único que olhou para o depoente de cara a cara
, o resto estava identificado;
que o depoente identificou o Gilberto na Delegacia
; que devido as ameaças o depoente acabou indo para os Estados Unidos; que para o depoente não sair do local, tiraram a bateria e seu carro; levaram o telefone celular, uma cela e a quantia de R$ 1.500,00 em dinheiro e um cheque de um cliente, que conseguiram sustar;
que o depoente já tinha passado pelo Gilberto antes, sabendo que ele trabalhava para o Sr. Antelmo
; que o depoente achava que o Gilberto era policial. Às perguntas do Dr. Iride, respondeu que o objetivo era que o depoente saísse da propriedade a mando do Dr. Antelmo; que anteriormente dois ciganos foram ao local e falaram que era para o depoente sair, mas o depoente não, mais tarde apareceu o Gilberto; que saiu de Guarapari porque durante três anos ficou sob ameaça; que após os fatos o Gilberto retornou a ameaçar o depoente; que ele disse que se ele não saísse do caminho deles ele os tiraria. As perguntas da defesa, respondeu que
não procede a alegação de que não reconheceu nenhum dos agressores; que a primeira ocorrência foi realizada pela Polícia Militar. Esta relatou este fato e na Delegacia “foi dado nome aos bois”. Da leitura das folhas onze e doze, informou que teve contato direto com o denunciado; que um ano depois o depoente compareceu na Delegacia e trouxe o nome do Gilberto; que o depoente disse que o Gilberto no roubou o seu celular, mas quebrou o mesmo; que no primeiro momento não falou porque vige a lei do silêncio
.

Conforme orienta o STJ, nos crimes patrimoniais a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando o crime se desenvolve às escuras, como no caso concreto, e quando referida palavra é reforçada por outros elementos, como o depoimento da testemunha que corrobora a versão apresentada pelo ofendido. Neste sentido: STJ,
AgRg no AREsp n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 19/5/2023
.

Por tais razões, não há como prevalecer a negativa unilateral trazida pelo acusado, a qual não apresenta lastro probatório.

A Defesa sustenta que houve violação ao art. 226 do CPP, porque não houve a identificação de Gilberto em Juízo, sendo a mesma feita em delegacia de polícia por meio de álbum de fotos mais de um ano após os fatos.

Não obstante, ainda que o procedimento de reconhecimento de pessoas não tenha sido fielmente observado à época, o próprio STJ admite que a virada jurisprudencial de interpretação do art. 226 do CPP, para estabelecer que suas diretrizes não eram meramente uma recomendação legal, mas sim uma determinação impositiva, ocorreu apenas a partir de 18/12/2020, portanto, após o reconhecimento realizado nos autos.

Ademais, a condenação, neste caso concreto, não está unicamente baseada no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, mas também na prova testemunhal, porquanto a vítima foi clara em afirmar que não procede a alegação de que não havia reconhecido os agressores, destacando que teve contato direto com o acusado e pôde ver o seu rosto no momento do crime, acrescentando que ele já era conhecido na região.

Aliás, a testemunha que contratou a vítima para cuidar de seu terreno corroborou que o Dr. Antelmo, para quem trabalha o acusado, frequentemente ia a seu terreno e falava que era o dono, realizando ameaças, razão pela qual as pessoas que ele contratava para cuidar do imóvel nunca permaneciam no local.

Assim, estando a condenação lastreada em prova oral detalhada coligida perante contraditório judicial, não há como acolher a pretensão absolutória em razão da não observância à risca do procedimento de reconhecimento de pessoas na delegacia de polícia. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PROVA DE AUTORIA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. AUTORIA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.1. Como é de conhecimento, a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do HC 598.886 (Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 18/12/2020, propôs nova interpretação do art. 226 do CPP, estabelecendo que: "O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa". Tal entendimento foi acolhido pela Quinta Turma desta Corte, no julgamento do Habeas Corpus n. 652.284/SC, de minha relatoria, em sessão de julgamento realizada no dia 27/4/2021.2. Na hipótese dos autos, a autoria delitiva referente ao crime de roubo não teve como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico feito pela vítima, o qual foi ratificado em juízo, com riqueza de detalhes, mas, também, o depoimento testemunhal, o que gera distinguishing com relação ao precedente supramencionado.3. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus.4. Quanto à dosimetria da pena, a Corte de origem não examinou a questão, o que impede este Superior Tribunal de Justiça de julgar o tema, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.5. Agravo regimental a que se nega provimento.(AgRg no HC n. 717.803/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 16/8/2022.)

Por tais razões, deve ser mantida a condenação do acusado.

Consigno inexistir interesse recursal do apelante quanto ao pedido de afastamento da majorante prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, com a redação vigente à época dos fatos, muito menos quanto à suposta cumulação de majorantes, uma vez que somente houve o aumento na terceira fase na fração mínima de 1/3 prevista no dispositivo em comento, o que não há como ser alterado diante de eventual acolhimento das teses defensivas, porquanto remanescente a majorante do inciso II, relativa ao concurso de agentes, contra a qual não se insurge a Defesa.

Ad argumentandum tantum
, melhor sorte não assistiria à Defesa no enfrentamento do mérito recursal, porquanto a majorante relativa ao emprego de arma de fogo foi devidamente corroborada pela prova oral coligida e, como já dito, não se realizou cumulação de majorantes na sentença, tendo-se aplicado apenas uma fração sobre a pena-base, a qual já havia sido estipulada no mínimo legal.

Ante o exposto, CONHEÇO em parte do recurso, para, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.